Tribunal: TJSP
Processo: 0000647-84.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Necessidade de observância aos Temas 810/STF e 905/STJ. Retratação operada, para modificar o Acórdão. Adequação do julgado, com determinação.